Tribunal: TJPA
Processo: 0069684-84.2015.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0069684-84.2015.8.14.0401

APELANTE: BRUNO CEZAR CARDOSO BAHIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÕES PENAIS. ART. 171, CAPUT, C/C ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL NO QUE TANGE A PENA BASE IMPOSTA, ALEGANDO QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE JÁ FAZEM PARTE DO TIPO PENAL VIOLADO. TESE IMPROCEDENTE.
Decisão que valorou duas circunstâncias judiciais de forma negativa para o réu devidamente fundamentada, não existindo qualquer imprecisão na pena aplicada que possa ensejar sua revisão.
POSTULADA REDEFINIÇÃO DA CONDENAÇÃO EM PAGAMENTO DE DIAS MULTA, POR ENTENDER A DEFESA QUE A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DENUNCIADO NÃO É BOA.
Não é possível a exclusão ou redefinição da pena de multa quando a decisão recorrida se mostra devidamente em termos, além do que a mesma é cominada cumulativamente com a pena privativa de liberdade sendo defeso a sua conversão ou exclusão quando a dosimetria se mostra devidamente em termos, sob pena de se violar o princípio da legalidade.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta
Bruno Cézar Cardoso Bahia
,
ambas objetivando a reforma da sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que condenou o apelante
à pena de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 109 dias multa,
em virtude da prática do delito descrito no art. 171, caput, c/c art. 70, todos do CPB, devendo as penas serem cumpridas inicialmente no regime aberto.

Narra a denúncia constante à ID 6876149
que no dia 20/09/2015, Bruno Bahia e sua mãe Maria Cardoso negociaram com as vítimas a venda de ingressos para um show gospel das cantoras Bruna Karla e Cassiane, que iria ocorrer na Terra Firme. Nesse sentindo, a denúncia afirma que os denunciados venderam em torno de 500 ingressos, totalizando o valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais); que os denunciados estavam vendendo o ingresso no interior da loja Manolito, localizada no bairro da Terra Firme, transmitindo confiabilidade às vítimas.

Consta também que os denunciados divulgavam o show por meio de um carro e bicicletas de som, a fim de aumentar o número de compradores e que, na data marcada para o show, as vítimas foram surpreendidas por uma placa afirmando que o show havia sido adiado, e não obtiveram ressarcimento do valor do ingresso.

As vítimas Aline Martins Batista, Cleidiane Pompeu Viana, Marcelo Flavio Salviano da Silveira, Rafael Correa dos Santos, Gretchen dos Santos Cardoso e Claudia Suely Barbosa Pereira Maciel foram unânimes em seus depoimentos acerca do fato, sendo que os denunciados confessaram, perante autoridade policial, a autoria do delito, esclarecendo que mandaram confeccionar 500 (quinhentos) ingressos, sendo vendidos no valor de R$ 25,00 cada (vinte e cinco reais), e que sequer possuíam o contato das cantoras Bruna Karla e Cassiane.

Em razões recursais, ID 6876238 e ss,
afirma a defesa que houve violação ao princípio da individualização da pena, já que entende que o magistrado sentenciante valorou negativamente circunstâncias judiciais que já fazem parte do próprio tipo penal, devendo a pena base ser redefinida para seu mínimo legal, além do que, a pena de pagamento de dias multa deverá ser reduzida para o mínimo permitido, adequando-se a situação econômica do apelante.

Em contrarrazões
, o parquet pugnou pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Passo a analisar as teses apresentadas.

Da pretendida reanálise da dosimetria da pena
.

Requer a defesa a reanálise da dosimetria pena, alegando que houve violação ao princípio da individualização da pena, já que entende que o magistrado sentenciante valorou negativamente circunstâncias judiciais que já fazem parte do próprio tipo penal, devendo a pena base ser redefinida para seu mínimo legal, além do que, a pena de pagamento de dias multa deverá ser reduzida para o mínimo permitido, adequando-se a situação econômica do apelante.

A dosimetria pena, procedida pelo juízo a quo, foi formulada nos seguintes termos (ID 6876235)
:

“Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao artigo 68 do Código Penal Brasileiro e às circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo Diploma Legal, passo à individualização e fixação das penas a serem impostas ao réu Bruno Cezar Cardoso Bahia:

O réu agiu com culpabilidade normal à espécie, uma vez que não praticou conduta de maior ou menor censurabilidade, pois a culpabilidade é entendida como:

Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. (Súmula nº 19/TJ-PA (Res.9/2016 – DJ. Nº 5931/2016, 16/3/2016)

O réu não registra antecedentes criminais. Logo será considerado neutro.

O réu possui conduta social neutra. A conduta social refere-se às relações do acusado no meio social, ou seja, sua relação com a família, com os amigos, com as pessoas de seu convívio (QUEIROZ, 2015, p. 460). Desse modo, considero-a neutra. O réu possui personalidade neutra.

A personalidade deve ser verificada na sua boa ou má índole ou no seu nível de sensibilidade ético social. Igualmente à consideração acerca da conduta social, considero ser neutra.

Quanto aos motivos do crime, estes dizem respeito às razões que levaram o agente praticar tal ato, sua fonte propulsora, o que considerado ser normal à espécie, logo os motivos são neutros.

As circunstâncias referem-se ao fato delituoso quanto a sua forma, os meios utilizados, os objetos, o tempo e o lugar. Nesse sentindo, considerando que o réu estava vendendo os ingressos no interior da loja Manolito e que utilizou de carro som e de bicicleta para ampliar a divulgação do show gospel a fim de aumentar sua quantidade de venda de ingressos,
considero as circunstâncias do delito como negativas
, já que se utilizou de meios de credibilidade de realização do show para aumentar a quantidade de vítimas do delito.

As consequências do crime avaliam os efeitos principais e secundários gerados pelo ato que está para além da tipificação do fato, que podem ser de natureza afetiva, pessoal, moral, econômica, social ou política. Portanto,
considero as consequências negativas
, pois foi gerado prejuízo financeiro a muitas vítimas que comprou os ingressos, totalizando um valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais).

Quanto ao comportamento das vítimas no delito que ora se cuida, considero que nada contribuiu para o crime. Logo, considerado como neutro em razão de Súmula n. 18 TJ/PA.

Assim,
diante de 2 (duas) circunstâncias desfavoráveis ao réu, fixo a pena base em 2 (dois) anos de reclusão mais 98 (noventa e oito) dias-multa
calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

Em observância às circunstâncias atenuantes (CP art. 65) e agravantes (CP arts. 61 e 62) da pena, considero a incidência da atenuante do art. 65, III, d, do CP, já que o agente confessou a prática da autoria do delito, reduzindo a pena em 1/6 sobre a pena base (4 meses de reclusão e 16 dias-multa), fixando a PENA INTERMEDIÁRIA em 1 ano de reclusão e 08 meses mais 82 dias-multa.

Ante a ausência de causas de diminuição e de aumento de pena, FIXO A PENA PRIVATIDADE DE LIBERDADE em 1 ano de reclusão e 08 meses mais 82 dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato.

DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES

Consoante ao que dispõe o art. 70, do Código Penal, considero que o crime cometido se configura como crime formal, uma vez que o agente, mediante uma única ação, praticou o crime contra várias vítimas. Diante disso, sua pena será acrescida em 1/3 (6 meses e 20 dias de reclusão e 27,3 dias multas), o que determino que seja FIXADA A PENA EM DEFINITIVO em 2 anos de reclusão, 2 meses e 20 dias mais 109 dias-multa.”

O delito violado, constante no art. 171, caput, do CPB, possui a seguinte redação:

“
Art. 171
.
Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:

Pena - reclusão,

de um a cinco anos, e multa
, de quinhentos mil réis a dez contos de réis.” Grifei

Ora, apesar da irresignação da parte apelante vejo que a dosimetria procedida pelo Magistrado de primeiro grau se mostra devidamente fundamentada e nos parâmetros legais,

tendo sido considerando duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, quais sejam, as circunstâncias do crime e suas consequências, pois os prejuízos sofridos pelas vítimas não foram ressarcidos, além do que, o emprenho que teve o denunciado em divulgar seu próprio golpe se mostrou fora do próprio tipo, merecendo uma valoração negativa maior, conduzindo a pena base para além de seu mínimo permitido e, como mostrado no trecho acima transcrito, a pena base ficou somente um ano acima do seu mínimo legal, quantum que entendo justo e razoável ao caso em estudo, cabendo ressaltar que, a valoração de apenas uma circunstância judicial em desfavor do réu já é motivo suficiente para a elevação da pena além de seu mínimo legal e, no caso em estudo, as circunstâncias negativas foram em número de duas
.

“PENAL E PROCESSUAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. CP, ART. 171, § 3º. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME. ANÁLISE INERENTE AO TIPO PENAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA (CP, ART. 65, III, d). NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Na espécie, é certo que quanto à culpabilidade não pode o MM. Juiz a quo majorar a pena ao fundamento de que o réu "podendo agir de conformidade, preferiu atuar contra o ordenamento jurídico. Vejo que o acusado agiu com dolo ao requerer o benefício previdenciário utilizando-se de informações falsas referentes ao seu estado de saúde, bem como ao recebê-lo indevidamente." É que esse fundamento constitui pressuposto da condenação. A conduta típica, ilícita e culpável constitui a razão da condenação, bem assim o dolo que diz intenso é inerente ao tipo doloso, não havendo como exacerbar a pena por esses fundamentos. 2. Quanto aos motivos do crime, não se pode majorar a pena ao fundamento de ter o réu auferido "benefício social indevido, lesando o erário federal," por isso que tal circunstância é inerente à própria infração penal em referência. 3. As consequências do crime consideradas como "graves," por isso que "causou um prejuízo ao erário no valor de R$ 34.347,61, dinheiro que teria como destino o pagamento de benefícios previdenciários, àqueles que, de fato, fazem jus ao recebimento," evidenciam expressiva reprovabilidade, justificando, assim, a exasperação da pena-base acima do mínimo legal como justa reposta à gravidade do delito cometido, constituem fundamentos válidos para individualização da pena. 4.
É entendimento jurisprudencial pacificado nas Cortes Superiores o de que não obstante seja o réu primário e tenha bons antecedentes, é perfeitamente cabível a fixação da pena-base acima do mínimo legal, dada à valoração negativa de tão somente uma circunstância judicial como justa reposta à gravidade do delito cometido
. Precedentes do STF. 5. Não há como reconhecer a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, d), uma vez que, conforme se infere dos autos, especialmente dos interrogatórios em sede policial e em juízo, o Recorrente não confessou a prática delituosa. 6. No particular, não merece reparos a r. sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, destaco: "(...) presente a causa de aumento do crime continuado, prevista no art. 71 do Código Penal, (...) aumento a pena de reclusão e a de multa no patamar de 2/3 (dois terços), tendo em vista que o acusado manteve o INSS em erro por mais de dois anos (31/03/2006 a 17/10/2008)." 7. Recurso de Apelação parcialmente provido.” (TRF-1 - ACR: 142667620094013600, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MÁRIO CÉSAR RIBEIRO, Data de Julgamento: 25/11/2014, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 05/12/2014) (Grifei)

Agora, por último, no que tange a pretendida adequação da pena de pagamento de dias multa
, por se considerar o apelante pessoa pobre no sentido da lei, entendo que tal pretensão não possui amparo legal para que venha a prosperar, já que além da pena de pagamento de dias multa ter sido aplicada em parâmetro adequado a mesma é cominada cumulativamente com a pena privativa de liberdade no tipo penal infringido, que no caso foi o art. 171, caput, do CPB, sendo defeso a sua conversão ou exclusão, sob pena de se violar o princípio da legalidade.

Eventual pedido de isenção ou de suspensão deverá ser formulado e examinado pelo Juízo da Execução, ademais, o art. 171, caput, do CPB já dispõe sobre a quantidade mínima e máxima de dias-multa para cada tipo penal.

Nesse sentido, colaciona-se os seguintes precedentes:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE. PENA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A acusada requer a exclusão da pena de multa, sob o argumento de que não tem condições financeiras de pagá-la.

2.
Não é possível a exclusão da pena de multa uma vez que tal é cominada cumulativamente com a pena privativa de liberdade sendo defeso a sua conversão ou exclusão, sob pena de se violar o princípio da legalidade. Eventual pedido de isenção ou de suspensão deverá ser formulado e examinado pelo Juízo da Execução
.

3. O art. 43 do Lei 11.343/06 já dispõe sobre a quantidade mínima e máxima de dias-multa para cada tipo penal.

No caso em apreço, o valor do dia-multa foi aplicado na menor fração e no menor número de dias-multa previsto no art. 33, não sendo possível a sua redução.

4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.”
Grifei

(TJ-CE - APL: 00035771020138060059 CE 0003577-10.2013.8.06.0059, Relator: RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/11/2016)

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso interposto
e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 09/08/2023